Tribunal: TJDFT
Processo: 0703949-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703949-55.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALDA REGINA DA SILVA RECORRIDO: RUBENS FERNANDES GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE CASAMENTO COM EFICÁCIA VÁLIDA NO BRASIL. NÃO COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DECLARAÇÃO DE ESTADO CIVIL DE SOLTEIRO E DIVORCIADO. ATO CONTRADITÓRIO. PROIBIÇÃO. IMÓVEL VENDIDO AO DEVEDOR SEM RESERVA DE MEAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE, AINDA QUE PARCIAL. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO A BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL QUE NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DA EMBARGANTE. MERA POSSE APTA A ASSEGURAR O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. GARANTIA DE AMPLA DEFESA A QUEM NÃO É PARTE NA EXECUÇÃO. INAPTIDÃO PARA AFASTAR A PRETENSÃO DO CREDOR. PEDIDO IMPROCEDENTE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de embargos de terceiro com fundamento: 1.1. na posse exercida sobre o imóvel do qual a autora alega ser meeira; e 1.2. no imperativo de proteção aos bens de família. 2. Os embargos de terceiro podem ser ajuizados por pessoa que não seja parte no processo principal e venha a sofrer constrição ou ameaças ao exercício da sua posse, nos termos do art. 674 e 677, § 2o, ambos do CPC. 2.1. O art. 674, § 1o, do CPC, confere legitimidade ao possuidor para ajuizar a ação de embargos de terceiro. 3. No que diz respeito especificamente à matéria versada nos autos, é importante destacar que a mera condição de possuidora do bem, isoladamente, a despeito de conferir legitimidade para ajuizar a ação de embargos de terceiro com o intuito de ver resguardada a posse eventualmente exercida, não é apta a frustrar a legítima pretensão do credor à satisfação do crédito perseguido. 3.1. Nesse sentido, a ação tem por objetivo apenas garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa por aquele que não integrou a relação jurídica processual originária, mas é, de alguma forma, atingido pelos efeitos da decisão proferida. 4. No caso dos autos a autora, a despeito de tere apresentado certidão de casamento celebrado no exterior, a referida celebração, sem a devida averbação em território nacional, não é apta a produzir eficácia jurídica no Brasil. 4.1. Aliás, a interessada não demonstrou ou comprovou ser casada ou que mantém união estável com o devedor. 4.2. Além disso, não houve demonstração da titularidade do bem pela demandante. 4.3. Na presente hipótese, em verdadde, o ato de Registro do imóvel em questão contém a informação de que a autora, então proprietária do bem em questão e ao se declarar solteira, vendeu o imóvel para o ora devedor que, por sua vez, declarou-se divorciado. 4.4. São contraditórias tanto a conduta da demandante quanto o comportamento do devedor que, ao proceder à venda do imóvel em questão, apresentaram declaração de estado civil diversa da que agora pretendem ver reconhecida nos presentes autos. 4.5. Logo, diante da ausência de provas a respeito de eventual propriedade da autora em relação ao imóvel em questão, e, uma vez que a mera posse, isoladamente, não é apta a afastar a legitimidade do credor na ação original, não merece reparos a sentença que julgou o pedido improcedente. 5. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de deliberação, no acórdão, a respeito de todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, se por outros fundamentos tiver havido a adequada solução da controvérsia. 6. A conduta eivada de má-fé suficiente à aplicação do art. 81, caput, do CPC, deve ter seu elemento subjetivo devidamente comprovado, não se admitindo, portanto, a presunção da deslealdade processual. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o da Lei 8.009/1990, 678 e 681, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a validade de seu casamento realizado no exterior, a propriedade do imóvel objeto da lide, a impenhorabilidade do bem ante sua natureza de bem de família, bem como a prevalência de sua posse e defesa da meação. Invoca dissenso jurisprudencial sobre os aspectos, colacionando ementas de julgados do STJ para ilustrar sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 5o da Lei 8.009/1990, 678 e 681, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados e condensados no item 4 da ementa do julgado, no sentido de que “No caso dos autos a autora, a despeito de ter apresentado certidão de casamento celebrado no exterior, a referida celebração, sem a devida averbação em território nacional, não é apta a produzir eficácia jurídica no Brasil. 4.1. Aliás, a interessada não demonstrou ou comprovou ser casada ou que mantém união estável com o devedor. 4.2. Além disso, não houve demonstração da titularidade do bem pela demandante. 4.3. Na presente hipótese, em verdade, o ato de Registro do imóvel em questão contém a informação de que a autora, então proprietária do bem em questão e ao se declarar solteira, vendeu o imóvel para o ora devedor que, por sua vez, declarou-se divorciado. 4.4. São contraditórias tanto a conduta da demandante quanto o comportamento do devedor que, ao proceder à venda do imóvel em questão, apresentaram declaração de estado civil diversa da que agora pretendem ver reconhecida nos presentes autos. 4.5. Logo, diante da ausência de provas a respeito de eventual propriedade da autora em relação ao imóvel em questão, e, uma vez que a mera posse, isoladamente, não é apta a afastar a legitimidade do credor na ação original, não merece reparos a sentença que julgou o pedido improcedente” (g.n.), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No mesmo sentido, confira-se a firme jurisprudência da Corte Superior sobre o tema: “A alteração da conclusão delineada no acórdão recorrido (no sentido de não estar comprovado que o imóvel penhorado constitui bem de família, a demandar a proteção da impenhorabilidade conferida pela Lei n. 8.009/1990), demandaria necessariamente o reexame dos fatos e das provas do presente processo, o que não se admite nesta instância extraordinária, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1835498/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Ressalta-se que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1513649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009